Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-88.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001739-88.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE JACQUES BOTTAN - CPF: 384.765.761-53 (EMBARGANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), J P S INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 86.758.307/0001-71 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001739-88.2019.8.11.0051

EMBARGANTE:

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

EMBARGADOS:

JPS INDÚSTRIA METALURGICA LTDA – ME E BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN
contra acórdão desta Câmara (Id. 166859184), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar o valor da causa estipulado inicialmente na inicial, e por consequência, inverteu o ônus de sucumbência.

Inconformado, o embargante defende que a referida decisão é omissa, tendo em vista que V. Exa., previu a inversão do ônus de sucumbência, no entanto, sem fixar a quantia devida pela Apelada aos advogados do Apelante.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da decisão, para sanar a omissão, para que seja expresso a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios e a sua fixação, nos termos do artigo 85, §2o e §11o do CPC (Id. 167904667).

Contraminuta ofertada no Id.
169054152.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN,
v
isando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 166859184, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATA POR INDICAÇÃO PROTESTADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA CAUSA FIXADO ANTERIORMENTE NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais (AgRg no Ag 1161407/RS), logo, o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Na hipótese de negativação em face de protesto indevido de duplicata, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Com a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece reforma a sentença para fixar o valor da causa anteriormente mensurado na inicial.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que o julgado foi omisso porque previu a inversão do ônus de sucumbência, no entanto, não fixou a quantia devida contra os

advogados dos requeridos/embargados.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão o embargante, isso porque, como o recurso de apelação foi provido, houve a inversão do ônus de sucumbência, sendo que o magistrado condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbências, de acordo com o valor fixado na sentença, não havendo vício a ser sanado.

Logo, ao que se verifica é m
ero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO CONTRA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ALEGADAMENTE EXPERIMENTAL – ILEGALIDADE – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.
(TJMT ED 0107003-07.2018.8.11.0000 - 107003/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os EMBARGOS quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(TJMT ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023